Tribunal: TJMT
Processo: 1030451-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030451-36.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAIR XAVIER - CPF: 801.901.891-34 (AGRAVANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1030451-36.2022.8.11.0002.

AGRAVANTE:
JOAIR XAVIER.

AGRAVADA:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO SCR – DÍVIDA PRESCRITA – AFETAÇÃO DO TEMA 1264
– SOBRESTAMENTO DO FEITO–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de sobrestamento é clara ao dispor que a ação versa sobre o apontamento da existência de débito em aberto de dívida prescrita na plataforma do SCR-BACEN, vencida em 2017, no valor de R$ 1.119,00 (mil, cento e dezenove reais), fato este objeto do tema 1264.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1030451-36.2022.8.11.0002.

AGRAVANTE:
JOAIR XAVIER.

AGRAVADA:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOAIR XAVIER
em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito, ante a afetação do tema 1264.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o tema 1264 não é aplicável ao presente caso, haja vista que o SCR não é plataforma de acordo ou de renegociação de débito, tratando-se de cadastro restritivo de crédito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o regular andamento do feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 244784198.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito, ante a afetação do tema 1264.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o tema 1264 não é aplicável ao presente caso, haja vista que o SCR não é plataforma de acordo ou de renegociação de débito, tratando-se de cadastro restritivo de crédito.

Pois bem.

A decisão de sobrestamento é clara ao dispor que a ação versa sobre o apontamento da existência de débito em aberto de dívida prescrita na plataforma do SCR-BACEN, vencida em 2017, no valor de R$ 1.119,00 (mil, cento e dezenove reais), fato este objeto do tema 1264
, in verbis
:

“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”,
com a determinação da:
“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”

Em razão disso, o sobrestamento do feito é medida que se impõe.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento do feito, ante a afetação do tema 1264.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024